Tribunal: TJMT
Processo: 1016174-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016174-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WALYSON ROSA DA SILVA COSTA - CPF: 063.180.211-83 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REITERAÇÃO DELITIVA
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, tirado da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Walyson Rosa da Silva Costa
, pelo cometimento, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no art. 16, da Lei n. 10.826/2003.

A impetrante alega constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, ante a ausência de proporcionalidade, tendo em vista a primariedade do paciente e o fato de que em caso de eventual condenação o delito imputado a ele prevê a pena de reclusão, de 03 (três) a 06 (seis) anos, o que retiraria o cumprimento inicial da pena em regime fechado, sob pena de violação ao princípio da homogeneidade.

Pede a concessão definitiva da ordem, a revogação da prisão preventiva do paciente e, alternativamente, a aplicação de outra medida cautelar, prevista no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 175298656).

O juízo a quo apresentou informações pertinentes (Id. 175496151).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 177467684, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva,

ante a ausência de proporcionalidade, tendo em vista a primariedade do paciente e o fato de que em caso de eventual condenação o delito imputado a ele prevê a pena de reclusão, de 03 (três) a 06 (seis) anos, o que retiraria o cumprimento inicial da pena em regime fechado, sob pena de violação ao princípio da homogeneidade, bem como que é possível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas diversas da prisão.

A ordem deve ser denegada
.

De início, o caso em questão já é de conhecimento de minha relatoria, que indeferiu a liminar, pois, não visualizou a presença dos requisitos autorizadores, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, posto que a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata reforma.

Consta que o paciente Walyson Rosa, foi preso em flagrante na data de 30 de junho de 2023,
enquanto a polícia realizava patrulhamento na região, receberam a informação de que dois indivíduos estavam em fundada suspeita parados próximos a residência da suposta vítima, ocasião em que a equipe localizou uma motocicleta que empreendeu fuga, sendo posteriormente interceptado apenas um dos elementos, o paciente, que estava na posse de uma máscara de palhaço e uma arma de fogo de uso restrito.

Ao ser abordado e questionado pela polícia, o paciente informou que a fim de pagar uma dívida de entorpecentes, aceitou solicitação dada pela organização criminosa denominada Comando Vermelho para realizar um roubo, que não foi concluído,
sendo preso em flagrante.

Realizada audiência de custódia, em 02/07/2023 o magistrado homologou a prisão convertendo-a em preventiva.

A defesa postulou a revogação da prisão preventiva, que foi indeferida no dia 07/07/2023.

Pois bem.

Denota
-se que a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, pautando-se na materialidade e indícios de autoria, representados pelo registro do boletim de ocorrência, termos de depoimentos das testemunhas que demonstra que o autuado estava na posse de uma motocicleta e que quando abordado pela polícia portava arma de fogo e munições de uso restrito e uma máscara de palhaço, supostamente se preparando para praticar um roubo (estava acompanhado de outro indivíduo que empreendeu fuga).

Além disso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, de modo a evitar a reiteração delitiva, porquanto o paciente responde pela Ação Penal n. 1002198-39.2023.8.11.0055, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 2o, § 2o e § 4o, inciso I da Lei no 12.850/2013; artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV c/c artigo 211 e artigo 155, § 4o, inciso IV, todos do Código Penal, bem como, artigo 244-B da Lei no 8.069/90.

Oportuno trazer o seguinte entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse mesmo sentido, manifestou o Duto Procurador de Justiça,
in verbis
:

“[...]
Enfim, recaindo
sobre o paciente indícios suficientes de autoria e havendo prova da materialidade delitiva, bem como subsistindo as hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva, não ha que se falar em constrangimento ilegal a ser reparado pela via eleita. Aliás, importante frisar que e razoável que se prestigie a sensibilidade do juiz da causa, o qual, na medida em que se encontra mais próximo da comunidade, possui melhores condições para avaliar a necessidade da segregação cautelar. [...]”

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – ENUNCIADOS N. 6 E 43 DO TJMT – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inviável a revogação da prisão preventiva quando amparada nos requisitos legais exigidos e fundamentada de forma idônea, com base em elementos concretos.
Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT).
O risco efetivo de reiteração delituosa é fundamento idôneo e apto a embasar a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (Enunciado n. 6, TJMT)
.” (TJ-MT - HC: 10191328220198110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/01/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2020) (destaquei)

Do mesmo modo, não obstante as alegações do impetrante, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como é o caso dos autos.

Ademais,a alegação de que o tipo de delito comportaria em caso de condenação, a fixação de regime carcerário menos gravoso que o fechado, não serve para o abrandamento da custódia cautelar, na medida em que deve ser levada em conta a natureza processual da prisão preventiva, uma vez que está pautada pelos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, não constituindo forma de cumprimento antecipado de eventual pena.

Destaque-se, ainda, como explanado em decisão liminar,
é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
”. (STJ - AgRg no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Sobre o assunto, trago à colação julgado deste Sodalício,

in
verbis
:

“[...]

A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque, como se sabe, toda e qualquer prisão antes da
sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.
[...]
” (N.U 1000840-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023) (destaquei)

Por fim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Assim, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023